Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015757-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 893.215.611-53 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 893.215.611-53 (PACIENTE), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (INTERESSADO), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), SAMUEL MARTINS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - NÃO CONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A exceção da ausência de requisitos para a prisão preventiva, todas as teses defensivas alegadas
são questões que demandam dilação probatória,

incompatível com o rito sumaríssimo, de forma que não comportam conhecimento na via do habeas corpus.

O fato de o paciente ter sido preso na Cidade em que reside há vários anos, com imóvel residencial financiado em banco público,
alistamento eleitoral
desde o ano de 2007, somada à demonstração de ocupação lícita com
CTPS registrada
desde o ano de 2003 pelo mesmo empregador, revelam que a sua liberdade não ameaçará a aplicação da lei penal, restando superado o motivo determinante para a decretação da medida, a impor a sua revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não há ameaça à ordem pública, pois o suposto fato delituoso teria ocorrido há mais de 15 (quinze) anos e consistiu na apreensão da quantidade de 550 gramas de maconha, o que não se mostra contemporâneo, tampouco revestido de gravidade atípica.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015757-39.2020.8.11.0000

INTERESSADO: KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Kássio Costa do Nascimento Silva, em favor de
MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ainda sob a égide da Lei n. 6.368/76 (arts. 12 e 14), por fato supostamente ocorrido em 17 de março de 2005, ocasião em que foi apreendida a quantia de 550 gramas de maconha.

O paciente não foi preso em flagrante, restando qualificado indiretamente. Com o recebimento da denúncia, seguiu-se a tentativa de intimação pessoal infrutífera, bem como posterior citação editalícia.

Sem resposta à citação por edital, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado restou cumprido em 13/7/2020, no Estado do Goiás, onde o paciente reside.

Sustenta, porém, que
(i)
é nula a citação editalícia, por ausência de esgotamento dos meios disponíveis à realização da citação pessoal;
(ii)
o paciente não é pessoa demandada na origem, pois a grafia do seu nome e do nome de sua genitora não coincidem com os dados do suposto autor dos crimes;
(iii)
o paciente nunca esteve na Cidade de Cocalinho/MT, tendo residido toda a sua vida no Estado de Goiás (na cidade de Mossâmedes até os 24 anos e nos últimos 10 anos em Goiânia), onde possui família constituída e é empregado na mesma empresa por 17 anos;
(iv)
a liberdade do paciente não representa risco à aplicação da lei penal, pois reside no mesmo local há mais de 10 anos, como também presta serviço para o mesmo empregador há 17 anos; e
(v)
eventual risco processual, se existente, já estaria superado, com a comprovação do endereço em que o paciente pode ser localizado.

Por fim, registra que pretende sustentar oralmente a tese defendida neste
mandamus
por ocasião do julgamento do mérito, razão pela qual requer sua intimação.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 53506988).

O impetrante reiterou o pedido de liminar, anexando documentação com a finalidade de comprovar que no dia dos supostos ilícitos o paciente estaria realizando viagem profissional, conforme comprovantes extraídos do arquivo do seu empregador (ID’s 53631473, 53631474 e 53631475).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 53751996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 55461972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO:

Primeiramente, consigno que a exceção da ausência de requisitos para a prisão preventiva, todas as teses defensivas alegadas
são questões que demandam dilação probatória,

incompatível com o rito sumaríssimo, de forma que não comportam conhecimento na via do habeas corpus.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

É inviável analisar a suposta nulidade da citação por edital, porquanto seria necessária a análise de todos os andamentos da ação penal –
os quais sequer constam nos autos
-, além de que a matéria necessita ser primeiramente submetida ao juízo da causa,
sob pena de supressão de instância
.

Igualmente, embora seja incontroverso nos autos que o paciente foi qualificado de forma indireta, o que, obviamente, aumenta a probabilidade de eventual erro,
a dúvida somente pode ser sanada por meio de procedimento ordinário, no âmbito de um processo de conhecimento, com os meios adequados de prova
.

Por outro lado, o paciente apresentou um álibi razoável, no sentido de que, além de não ser o suposto autor do crime, no dia dos fatos estaria em local diverso, em viagem a serviço (ID’s 53631473, 53631474 e 53631475). Relata, ainda, que teria perdido seus documentos pessoais no ano de 2002 (o que depende de prova, a ser produzida na instância de origem).

Em contrapartida, o próprio juiz da causa demonstrou certa insegurança quanto à identificação do autor dos crimes, ao consignar nas informações o seguinte:

“(...) Importa destacar que, com base nas informações repassadas pelo réu Samuel, o paciente foi qualificado indiretamente durante o inquérito policial, como sendo Marcelo Pereira de Azevedo, nome este que foi descrito na denúncia apresentada pelo Ministério Público e seguiu durante o trâmite processual.

Ocorre que,
em busca ao Sistema Infojud, este Magistrado constatou a existência de 23 (vinte e três) pessoas com o nome Marcelo Pereira de Azevedo, contudo, nenhuma delas apresenta a mesma filiação, naturalidade ou data de nascimento que foram descritas em sede policial e replicadas pelo Ministério Público
. Por outro lado,
o ÚNICO nome Marcelio Pereira de Azevedo, tal como apresentado pelos documentos juntados pelo paciente, possui a mesma qualificação apresentada nos autos, quais sejam, nascido em 17/02/1979 e filho de Sebastião Ferreira de Azevedo e Divina Pereira de Azevedo
.

Ou seja, a princípio,
conclui-se que, durante a qualificação indireta feita no inquérito policial, houve erro material no primeiro nome, sendo escrito Marcelo, em vez de Marcelio. No entanto, as demais informações que compõe a qualificação coincidem com os dados pessoais do paciente
.

(...)

Por fim, em 06/08/2020, este Juízo indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva e determinou vista dos autos ao Ministério Público para que, querendo, adite a denúncia, em razão do erro material no nome do acusado/paciente. Entretanto,
cabe destacar que, caso o Ministério Público insista no nome de Marcelo, em vez de Marcelio (como é o nome do paciente), este Juízo revogará a prisão preventiva por se tratar de pessoa diversa
.”
(ID 53506988)

Chegou-se aos dados pessoais do paciente por exercício de exclusão, uma vez que o nome fornecido pelo coacusado, embora semelhante, não coincidia com nenhuma outra pessoa. Além disso, admite-se a possibilidade de não ser o paciente o coautor dos crimes, ao se afirmar que “
caso o Ministério Público insista no nome de Marcelo, em vez de Marcelio (como é o nome do paciente), este Juízo revogará a prisão preventiva por se tratar de pessoa diversa
”.

Há, portanto, uma séria controvérsia quanto à identificação do paciente, a qual,
embora não possa ser sanada nesta via
, recomenda cautela com a adoção de uma providência cautelar tão extrema, como é o caso da prisão preventiva.

De qualquer sorte, a prisão preventiva foi decretada para garantia da aplicação da lei penal, em virtude da suposta fuga do distrito da culpa e, genericamente, para garantia da ordem pública e preservação da instrução processual (ID 52134996, págs. 11-15). Ao negar a revogação da medida, restou consignado que “
o acusado furtou-se da aplicação da lei penal por aproximadamente 15 (quinze) anos, somente sendo encontrado após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, uma vez que, segundo as provas já produzidas nos autos, o mesmo evadiu-se do distrito da culpa após a prisão do corréu Samuel
” (ID 52134999, pág. 67).

Contudo, o fato de o paciente ter sido preso na Cidade em que reside há vários anos - Rua SC7, Qd. 04, Lt. 15, Setor Castro, em Senador Canedo/GO (ID 52134985), com imóvel residencial financiado em banco público,
alistamento eleitoral
desde o ano de 2007 (ID 52134980), somada à demonstração de ocupação lícita com
CTPS registrada
desde o ano de 2003 pelo mesmo empregador (ID 52134982), revelam que a sua liberdade não ameaçará a aplicação da lei penal, restando superado o motivo determinante para a decretação da medida, a impor a sua revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Ademais, não se visualiza ameaça à ordem pública, pois o suposto fato delituoso teria ocorrido há mais de 15 (quinze) anos e consistiu na apreensão da quantidade de 550 gramas de maconha, o que não se mostra contemporâneo, tampouco revestido de gravidade atípica.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Marcelio Pereira de Azevedo
,
impondo-lhe
, porém, o cumprimento das

seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.

A fiscalização das cautelares ora impostas deverá ser deprecada para a Comarca de residência do paciente
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso,
com a deprecação de precatória, para fiscalização das cautelares
. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministeria
l, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020